Tribunal: TJBA
Processo: 8019283-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019283-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão da inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos, mas indeferiu a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes enseja o direito à indenização por danos morais, considerando a existência de registros preexistentes legítimos e a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 385 do STJ dispõe que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera direito à indenização por dano moral quando há preexistência de inscrição legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.

4.
Os documentos constantes nos autos demonstram que, na data da negativação indevida promovida pela parte ré, já havia inscrição anterior legítima em nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que, em tais casos, não se configura o dano moral in re ipsa, pois a reputação do consumidor já estava comprometida pelas restrições anteriores.

6.
Assim, não há fundamento para a reparação por dano moral, sendo necessária a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8019283-88.2019.8.05.0001
,
em que é apelante,
ANA PAULA COSTA SOUZA
,
e apelado,
BANCO
BRADESCO
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente